Tribunal: TJBA
Processo: 0000966-19.2013.8.05.0219
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000966-19.2013.8.05.0219

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE JURISDIÇÃO PLENA DA COMARCA DE SANTA BÁRBARA - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA e outros

Advogado(s)
:
HAMILTON JESUS DA FONSECA, MARIA IRLA DA SILVA CARNEIRO, MORENO DE CASTRO BORBA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. NOTAS FISCAIS E NOTAS DE EMPENHO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO (ART. 373, II, CPC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de remessa necessária oriunda de ação de cobrança ajuizada por particular em face de ente municipal, submetida ao reexame obrigatório nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil.

2.

Comprovada a existência da contratação administrativa e a efetiva prestação dos serviços por meio de contrato administrativo, aditivos, notas fiscais, notas de empenho e documentos de liquidação da despesa.

3.

Alegações genéricas do ente público acerca de supostas irregularidades administrativas e ausência de registros contábeis que não se mostram suficientes para afastar a obrigação de pagamento.

4.

Aplicação do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública, que impede o Poder Público de se beneficiar de serviços efetivamente prestados por particular sem a correspondente contraprestação financeira.

5.

Ônus da prova disciplinado pelo art. 373 do CPC, incumbindo ao autor demonstrar o fato constitutivo do direito e ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

Notas de empenho e notas fiscais que constituem prova documental idônea da obrigação assumida pela Administração, possuindo presunção de legitimidade e veracidade.

7.

Precedentes jurisprudenciais que reconhecem o dever do ente público de efetuar o pagamento pelos serviços comprovadamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito.

8.

Sentença que apreciou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária nº 0000966-19.2013.8.05.0219
, da Comarca de Salvador, f
iguram como partes interessadas as acima relacionadas
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, em
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO A REMESSA NECESSÁRIA, confirmando a sentença,
e assim o fazem nos termos do voto da Relatora.

VII